Tribunal: TJES
Processo: 5002108-10.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002108-10.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROBERTO LUIZ RIBEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002108-10.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ROBERTO LUIZ RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ANTINEOPLÁSICO ORAL. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO. RECUSA ABUSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça ao agravado medicamentos antineoplásicos orais prescritos para tratamento de carcinoma pulmonar metastático (CID C34), diante de negativa de cobertura

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação da tutela de urgência que limitou os descontos sobre a renda do agravado à luz do mínimo existencial; (ii) estabelecer a possibilidade de inversão do ônus da prova em relação de consumo envolvendo instituições financeiras

III - RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação de que o Agravado é portador de câncer de pulmão em estágio avançado, com indicação médica expressa de terapia alvo com antineoplásicos orais aprovados pela ANVISA e recomendados por diretrizes internacionais.

A negativa de cobertura baseada em uso domiciliar do medicamento ou ausência de adaptação contratual revela-se abusiva, pois esvazia a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da função social do contrato.

A legislação impõe o custeio de antineoplásicos orais domiciliares, nos termos do art. 12, I, “c”, da Lei nº 9.656/98, sendo irrelevante a discussão sobre a natureza do rol da ANS para terapias oncológicas.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco concreto à vida do agravado diante da possível interrupção do tratamento oncológico, prevalecendo sobre eventual prejuízo patrimonial da operadora, que é reversível.

A vedação do art. 300, § 3º, do CPC não incide, pois a reversibilidade econômica da medida afasta o óbice à concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear medicamento antineoplásico oral prescrito para tratamento de câncer, desde que registrado na ANVISA, sendo abusiva a negativa baseada em uso domiciliar ou limitações contratuais.

2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando comprovadas a necessidade urgente do tratamento e a probabilidade do direito do paciente oncológico.

3. O risco à vida do paciente prevalece sobre o prejuízo patrimonial da operadora, por ser este reversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 300, § 3º, e 139, IV; Lei nº 9.656/98, art. 12, I, “c”; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2614397/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2367964-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002108-10.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ROBERTO LUIZ RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada de urgência para determinar que a operadora forneça ao Agravado antineoplásicos orais, conforme prescrição médica para tratamento de carcinoma pulmonar metastático (CID C34).

A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

De acordo com o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito está caracterizada. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado é portador de carcinoma de pulmão (subtipo adenocarcinoma), estádio IV, com mutação molecular específica (
MET exon 14 skipping
). O relatório médico assistente é categórico ao indicar antineoplásicos orais como a terapia alvo recomendada por diretrizes internacionais e aprovada pela ANVISA para o quadro clínico apresentado.

Quanto à tese de irretroatividade da Lei nº 9.656/98 para planos não regulamentados, embora a Agravante invoque o Tema 123 do STF, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a exclusão de cobertura amparada meramente no critério geográfico da administração (uso domiciliar) ou na falta de adaptação contratual revela-se abusiva quando esvazia o objeto principal do ajuste, que é a preservação da vida e da saúde.

Confira-se precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE . REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA
. ROL DA ANS . NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. 1 . Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar em cerceamento de defesa demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2.

Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 3 . É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados)
, a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.5 . De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2614397 SP 2024/0129746-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).
Sem grifos no original
.

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante forneça ao agravado o medicamento Zoladex 10,8 mg, necessário para o tratamento de neoplasia maligna da próstata. A agravada argumenta que a recusa do plano de saúde é abusiva, mesmo que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da recusa do plano de saúde em fornecer medicamento antineoplásico, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a função social do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3 .
A recusa do plano de saúde em fornecer medicamento antineoplásico é considerada abusiva,
mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98
, conforme entendimento do STJ e do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Enunciado nº 40 da 3ª Câmara de Direito Privado do TJSP reforça a obrigação de fornecimento de medicamentos antineoplásicos, independentemente de serem de uso domiciliar . IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1 . A recusa de fornecimento de medicamento antineoplásico é abusiva e contraria a função social do contrato. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 . Legislação Citada: Lei nº 9.656/98. Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2329122-14 .2024.8.26.0000, Rel . Donegá Morandini, julgado em 19/12/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.411.232-SP, Rel . Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 18/05/2020. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23679646320248260000 Morro Agudo, Relator.: Mário Chiuvite Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025).
Sem grifos no origina
l.

Nesse sentido, o art. 12, inciso I, alínea 'c', da Lei nº 9.656/98 impõe às operadoras o dever de custear tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral. Tal comando normativo reflete o avanço da medicina, sendo a quimioterapia oral uma evolução tecnológica da modalidade ambulatorial que visa conferir dignidade e mitigar riscos hospitalares ao paciente oncológico.

A obrigatoriedade de cobertura de antineoplásicos de uso domiciliar decorre de expressa previsão legal, sendo irrelevante o questionamento sobre a natureza do rol da ANS para terapias contra o câncer. Uma vez que o fármaco possui registro válido na Anvisa e indicação terapêutica precisa em bula para o quadro clínico do Agravado, a negativa de custeio configura conduta abusiva e ilegal.

Por fim, no que tange ao
periculum in mora
, este milita de forma inequívoca em favor do Agravado. O risco à vida intrínseco à interrupção ou postergação do tratamento oncológico sobrepõe-se a qualquer eventual prejuízo financeiro da operadora, o qual é dotado de natureza reversível e passível de ressarcimento pelas vias adequadas em caso de futura improcedência. Na colisão entre o risco patrimonial e o risco de óbito, o ordenamento jurídico impõe a prevalência da dignidade da pessoa humana e da integridade física.

Quanto ao pleito de fixação de multa cominatória formulado pelo Agravado em sede de contrarrazões, entendo que a matéria não admite conhecimento direto por esta Corte. Trata-se de pretensão inédita, que não foi objeto de análise ou indeferimento prévio pelo Juízo de origem. Assim, a apreciação do pedido neste momento processual configuraria manifesta supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ademais, observa-se que o Juízo
a quo
já estabeleceu medida coercitiva específica para assegurar a efetividade da tutela de urgência deferida. De forma fundamentada, o Magistrado singular determinou que o descumprimento da ordem judicial resultará no bloqueio coercitivo de valores, via Sisbajud, no montante de R$60.000,00

(sessenta mil reais), valendo-se das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (capítulo da decisão não impugnado nesse recurso, frise-se).

A decisão agravada é de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.